Tribunal: TJMT
Processo: 0002411-90.2011.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002411-90.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 784.110.761-72 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DALCI ALVES DA SILVA - CPF: 026.122.011-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, DA LEI N. 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória decorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002411-90.2011.8.11.0020

APELANTE: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Roberto Gomes de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (id. 125434819 – págs. 44/46).

Inconformada, a defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, bem como pleiteia o afastamento da proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, argumentando a ausência de fundamentação na sentença (id. 125434819 – págs. 71/75).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, dando por prejudicado o respectivo recurso interposto (id. 125434824).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal (id. 130991161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, cujo prazo prescricional, à luz do art. 109, inciso V, do Código penal, corresponde a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia 11/05/2015 (id. 125434818 – págs. 136/137) e a data da prolação de sentença em 09/12/2020 (id. 125434819 – págs. 44/46), transcorreu lapso temporal superior a 04 (dois) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal, ficando a análise de mérito prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022